Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO ID 19501424. Nada a prover, tendo em vista que a questão já fora analisada por ocasião do despacho de id18394892. Atente-se a Secretaria quanto ao pedido formulado no id 19989245. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator